Tribunal: TJDFT
Processo: 0716220-73.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Do Consumidor. Embargos de Declaração. Plano De Saúde. Tratamento Multidisciplinar. Omissão. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração para suprir omissão no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante e manteve a sua condenação ao custeio de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicomotricidade, hidroterapia, psicopedagogia, psicologia, musicoterapia e equoterapia.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado acerca da análise da eficácia das terapias indicadas, cuja ausência de comprovação científica inviabilizaria a obrigação de custeio.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração somente se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a questão do rol da ANS e da obrigatoriedade de custeio das terapias, com base na Lei 14.454/2022 e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não havendo omissão a ser suprida.
5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece a obrigatoriedade de custeio das terapias multidisciplinares prescritas por profissional habilitado quando necessárias ao tratamento de condições graves, como paralisia cerebral, ainda que não listadas no rol da ANS.
6. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se confunde com vício sanável por embargos de declaração, que não se prestam ao reexame do mérito da decisão.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. A existência de fundamentação suficiente no acórdão embargado afasta a alegação de omissão. 2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da controvérsia, devendo se restringir às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 14.454/2022, art. 10, §12. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.989.681/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06/08/2024; STJ, AgInt no REsp no 2.154.016/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18/11/2024; AgInt no REsp n. 2.122.472/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28/10/2024; AgInt no REsp n. 2.117.591/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 2/9/2024.